Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURISPRUDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com as circunstâncias atenuantes, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tese 585/STJ). Em se tratando de réu com múltiplas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da multirreincidência, afigura-se proporcional e benéfica ao réu a redução em 1/8 da pena intermediária, em razão do reconhecimento da segunda atenuante genérica da cooperação.